Tribunal: TJPA
Processo: 0819977-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819977-12.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOELMA FERNANDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADOS – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

3.

“Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede qualquer manifestação deste Sodalício, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. (AgRg no HC n. 767.497/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)”.

4.

“É possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal, essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). (AgRg no RHC n. 166.045/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”.

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Allatan Wendell Silva Corrêa, em favor da nacional JOELMA FERNANDES DOS SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 04/01/2022, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800019-83.2022.8.14.0115.

Informa que a prisão preventiva da paciente foi decretada em audiência de custódia, em decisão que se encontra carente de fundamentação, eis que desprovida dos requisitos legais que demonstrem sua necessidade.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, eis que ainda não houve o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público, e que o correu JORGE AMORIM DE MATOS, preso na mesma ocasião, se encontra em liberdade, pugnando pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ele a liberdade.

Sustenta ser a paciente mãe de filhos menores, o que lhe garante o direito de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, de acordo com o art. 318, III e V, do CPP.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que sua liberdade seja devolvida, com imposição das medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12316309, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12287215, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12491924.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JOELMA FERNANDES DOS SANTOS, acusada do suposto envolvimento na prática dos delitos capitulados nos arts. 33, e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando-se as teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar; excesso de prazo na formação da culpa; extensão de benefício aos efeitos da decisão que libertou o correu JORGE AMORIM E MATOS, e a substituição da prisão em cárcere por domiciliar por ser a paciente mãe de dois filhos menores.

Consta da impetração, denúncia na Id 12145454, que a paciente foi presa em sua residência em estado de flagrante de delito por guarnição da Polícia Militar do Estado, em companhia de ANA PATRÍCIA DOS SANTOS e JORGE AMORIM DE MATOS, local onde foram encontrados 75g (setenta e cinco gramas) de substância identificada como ‘crack’, 211g (duzentos e onze gramas) de substância identificada como ‘maconha’ e 15 (quinze) munições calibre 38 pertencentes à ANA PATRÍCIA, fato ocorrido no 05/01/2022.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 12145454, em ato que apresenta fundamentação assim vazada:

“Com relação à autuada Joelma Fernandes, ainda neste Plantão de Recesso Forense foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (certidão de ID 46608498, autos de nº 0802125-52.2021.8.14.0115), havendo sido, naquela oportunidade, encontrados entorpecentes consigo. Agora, menos de 10 dias após ter sido concedida a ela a liberdade provisória, é novamente surpreendida com considerável quantidade de entorpecente e munições.

Não é preciso grande esforço, portanto, para compreender que as medidas diversas da prisão foram insuficientes para evitar novas investidas criminosas.

Não bastasse a reiteração delitiva, há fortes indicativos, extraídos destes autos e dos autos 0802076-11.2021.8.114.0115, de que Ana Patrícia Santos e Joelma possuem intenso vínculo na prática de crimes, o que se revela do vídeo da morte de Aline que Joelma teria recebido em seu celular e de, após isso, aparentemente ter saído com Ana Patrícia para comemorar essa morte, conforme depoimento da testemunha Ana Paula Alves do Nascimento (ID 45371331).

Essa situação parece confirmar que Joelma, assim como Ana Patrícia, dedicam-se às atividades criminosas, fazendo disto um meio de vida, uma forma de sobrevivência, ao custo da paz social e da incolumidade pública.

Com relação à prisão domiciliar, é certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HABEAS CORPUS COLETIVO n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição.

Todavia, excepcionou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

No caso, trata-se de autuadas vinculadas ao mundo do crime.

A autuada Ana Patrícia é reincidente específica e acumula inúmeros registros criminais.

A autuada Joelma parece trilhar no mesmo caminho, apresentando forte vínculo com as atividades criminosas desempenhadas por Ana Patrícia, além de haver descumprido precocemente as condições da liberdade provisória a que foi agraciada.

...

Ante o exposto, acolhendo em parte a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público,
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de ANA PATRICIA SANTOS e JOELMA FERNANDES DOS SANTOS, qualificadas nos autos, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. <sic>

Constata-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente se encontra fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que ela, mesmo cumprindo medidas cautelares diversas em outro processo, voltou a delinquir, expondo-se indícios de autoria e materialidade delitiva, e, portanto, contendo os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado ilegalidade alguma capaz de conduzir à sua revogação.

Nesse sentido temos do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para

a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5. No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que

responde, inclusive, pela

suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

Com relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, destaca-se que o feito segue os tramites legais, sem qualquer retardo abusivo que justifique a revogação da prisão cautelar e, assim, “Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.).

Por outra, embora a paciente tenha comprovado ser mãe de dois filhos menores, Id 12145457 e 12145448, a prisão cautelar foi mantida em razão de situação excepcional, conforme consta da decisão que negou o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, relatando que a paciente é reincidente e se encontrava em liberdade e voltou a delinquir, desrestando as medidas cautelares impostas. Vejamos:

“É possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal, essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). (AgRg no RHC n. 166.045/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”.

No que concerne à possível extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao correu JORGE AMORIM DE MATOS, tal pedido deve ser dirigido ao MM. juízo
a quo
, pois "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. (AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (art. 319, do CPP), invoca-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 23/02/2023